Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-98.2015.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por ODIBERTO DE OLIVEIRA – ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público, que restou assim ementado:
“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — DEVEDOR NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO INDICADO — DESNECESSIDADE DE REITERAÇÃO PELO CORREIO — CITAÇÃO POR EDITAL — CABIMENTO.
Certificado pelo oficial de justiça que o executado não reside no endereço e está em lugar incerto e não sabido, desnecessário o envio de carta pelo correio. Logo, é válida a citação por edital.
Recurso provido”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Com essas considerações, “requer o conhecimento e provimento deste recurso, para que o Superior Tribunal de Justiça reforme o acórdão impugnado e declare a nulidade da citação por edital e de todos os atos posteriores a ela”. (sic.)
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 119213036.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso discute o recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgote todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ. 2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...)Embargos à execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 5.016,11: cinco mil e dezesseis reais e onze centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 2009751, Id. 102720461 – fls. 2/3), em que a inicial foi protocolada no dia 14 de maio de 2009 (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta à execução fiscal no 680-39.2009.811.0017, código 17772) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 7 de julho do mesmo ano (Id. 102720461 – fls. 6).
Na data de 19 de outubro de 2009, o oficial de justiça certificou que não foi possível realizar a citação do executado:
[...] Certifico eu, Oficial de Justiça, que, em cumprimento ao mandado de anexo, extraído dos autos de Processo no 2009/74 – Código 17772, diligenciei-me até o endereço constante no mandado e por toda esta cidade, deixando de citar a empresa Odiberto de Oliveira – ME ou seu proprietário Odiberto de Oliveira, haja vista esta não mais existir nesta cidade, bem seu proprietário também não mais residir nesta Comarca. Após várias diligências, obtive informação de que atualmente o executado está residindo na cidade de Água Boa/MT, e lá reside à Ra A8, no 70, Setor Rodoviário. Ante o exposto, devolvo o r. mandado em Cartório para providências. [...]. (Id. 10272046 – fls. 9). [sem negrito no original]
A Fazenda Pública, na data de 10 de setembro de 2010, apresentou novo endereço, a pleitear pela citação do executado por carta precatória (Id. 102720461 – fls. 10).
Em 22 de agosto de 2011, o oficial de justiça certificou que, depois de três (3) diligências, não foi possível realizar a citação do executado:
Certidão no 11344440
[...]
Data da diligência: 12/8/2011, hora: 07:55
[...]
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca, deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, pelo fato de não ter encontrado nenhuma pessoa no endereço acima (indicado no mandado), sendo que o imóvel se encontra fechado e sem nenhum sinal de movimento em seu interior. [...]. (Id. 102720462 – fls. 9). [sem negrito no original]
Certidão no 11344443
[...]
Data da diligência: 17/8/2011, hora: 11:25
[...]
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca, deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, pelo fato de não ter encontrado nenhuma pessoa naquele endereço e nenhum morador na vizinhança sabe dar informações sobre os moradores do local. [...]. (Id. 102720462 – fls. 10). [sem negrito no original]
Certidão no 11344446
[...]
Data da diligência: 22/8/2011, hora: 09:10
[...]
Certifico e dou fé que, em cumprimento ao presente mandado, em diligências nesta comarca, deixei de proceder a citação e penhora de bens da empresa executada Odiberto de Oliveira – ME, por motivo de mais uma vez não ter encontrado nenhuma pessoa no endereço, sendo que interfonei várias vezes e nenhuma pessoa atendeu. Certifico ainda que deixei de arrestar bens da executada, por motivo de não ter tido acesso ao imóvel. [...]. (Id. 102720462 – fls. 11). [sem negrito no original]
Logo, após quatro (4) tentativas de citação por oficial de justiça, não restou alternativa à Fazenda Pública senão a de requerer a citação por edital, porquanto o executado estava em local incerto e não sabido. Assim, demonstrado que a tentativa de citação pelo correio nos mesmos endereços em que foram realizadas as tentativas por oficial de justiça seria inócua, mostra-se válida a citação por edital.
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
[...]
III - Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.
IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1347072/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]
No que se refere ao exaurimento de buscas para encontrar possíveis endereços do executado, além de restar demonstrado pelo oficial de justiça que a localização deste é desconhecida, não há imposição legal para exigir tal medida.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO EM SEU ENDEREÇO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.
[...] O fato de ser possível solicitar a outras repartições públicas informações sobre o endereço do réu, não significa a obrigatoriedade de tal prática, porquanto ausente qualquer previsão legal nesse sentido. [...] (TRF5, Primeira Turma, apelação 2004.82.00.006587-3/PB, relator Desembargador Federal José Maria Lucena, julgamento em 6 de setembro de 2012).
Portanto, a citação por edital se mostra válida, quando efetuada a tentativa de citação pessoal por oficial de justiça, que certifica a mudança do executado do seu domicílio fiscal, bem como ser incerto e não sabido a sua localização.”
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e por oficial de justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Passo à análise dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 8o, I e III, da Lei 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização do recorrente.
Contudo, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário a reanálise do conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS OUTRAS MODALIDADES. SÚMULA N. 414/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na execução fiscal, somente é possível quando demonstrado que o Exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula n. 414/STJ. III - In casu, rever o posicionamento do tribunal de origem, que consignou terem sido frustradas as demais tentativas, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp: 1860631 RS 2019/0282937-3, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 15/06/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102) e inciso V (Súmula 7), do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça